Tribunal: STF
Processo: Rcl 88351
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pela Empresa de Turismo de Pernambuco Governador Eduardo Campos (Empetur) contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, no Processo nº 0000945-36.2024.5.06.0104, mediante o qual teria sido inobservado o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante.



    2. A reclamante narra que, na origem, o beneficiário ajuizou reclamatória trabalhista em seu desfavor, pleiteando o pagamento de verbas diversas. Relata que a sentença julgou procedente o pedido, condenando a reclamante ao pagamento da indenização compensatória por supressão de horas extras, prevista na Súmula nº 291 do Tribunal Superior do Trabalho.



    3. Informa que a 4ª Turma do TRT da 6ª Região negou provimento ao seu recurso ordinário, fundamentando a condenação à indenização compensatória no direito adquirido, nos termos do art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição, afastando o art. 8º, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.



    4. Afirma que, “com o advento da Lei nº 13.467/2017, o legislador infraconstitucional incluiu o parágrafo 2º ao artigo 8º, da Consolidação da Leis do Trabalho, estabelecendo que Súmulas, Orientações Jurisprudenciais e outros enunciados de jurisprudência, da lavra do Tribunal Superior do Trabalho e dos Tribunais Regionais do Trabalho, não poderiam restringir (e modificar) direitos, tampouco constituir obrigações trabalhistas” (e-doc. 1, p. 10).



    5. Sustenta que, ao manter a aplicação da Súmula nº 291 do TST, o órgão fracionário do TRT afastou a incidência do art. 8º, § 2º, da CLT, ofendendo o art. 97 da Constituição da República.



    6. Requer a suspensão do processo de origem até o julgamento da presente reclamação. No mérito, pede a declaração de nulidade do acórdão por violação ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.



     



    É o relatório.



    Decido.



    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 



    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 



    9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.



    10. No caso presente, alega-se que houve violação, pela autoridade reclamada, ao enunciado nº 10 da Súmula do STF, cujo conteúdo estabelece: 



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” 



     



    11. Na espécie, a autoridade reclamada manteve a condenação da reclamante à indenização compensatória por supressão de horas extras, por entender que a Súmula nº 291 do TST foi editada com base na interpretação sistemática de normas consolidadas, especialmente do art. 468 da CLT, que veda alterações contratuais prejudiciais ao empregado, além dos princípios da estabilidade financeira e da proteção da confiança legítima. Confira-se a fundamentação (e-doc. 6; 1-14):



    "EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA. INDENIZAÇÃO COMPENSATÓRIA POR SUPRESSÃO DE HORAS EXTRAS. SÚMULA Nº 291 DO TST. CONTRATO INICIADO ANTES DA REFORMA TRABALHISTA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 468 DA CLT. DIREITO ADQUIRIDO. NÃO PROVIMENTO. É devida a indenização compensatória prevista na Súmula nº 291 do Tribunal Superior do Trabalho quando suprimida, de forma unilateral e definitiva, a prestação habitual de horas extraordinárias durante pelo menos um ano, assegurando-se ao trabalhador compensação econômica pela perda da base remuneratória construída ao longo do vínculo empregatício. A superveniência da reforma trabalhista (Lei nº 13.467/2017) não afeta tal direito nos contratos iniciados antes de sua vigência, especialmente quando já configurada a habitualidade do labor suplementar e a expectativa legítima de manutenção do patamar remuneratório. Recurso Ordinário a que se nega provimento.



    (...)



    Das horas extras suprimidas



    A Recorrente sustenta, em síntese: (i) inexistência de base legal para o pagamento da indenização, reputando inconstitucional a aplicação da Súmula nº 291; (ii) afronta ao artigo 8º, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho; (iii) inexistência de habitualidade nas horas extras, alegando prestação esporádica; (iv) ausência de prejuízo decorrente da supressão, a qual teria, inclusive, beneficiado o trabalhador quanto à saúde e ao convívio familiar; e (v) ausência de previsão legal específica para a indenização, que configuraria inovação incompatível com o princípio da legalidade. 



    Acerca do tema, o órgão de primeiro grau decidiu o seguinte:



    (...)



    A Reclamada sustenta que a Súmula nº 291 do Tribunal Superior do Trabalho não teria respaldo em dispositivo legal e que sua aplicação representaria criação indevida de obrigação jurídica pelo Poder Judiciário, em ofensa ao princípio da legalidade e ao disposto no artigo 8º, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho, introduzido pela Lei nº 13.467/2017.



    A tese, contudo, não merece acolhimento. Digo isso, porém, tendo que antes ressalvar meu entendimento acerca do tema, que cede lugar ao que a jurisprudência majoritária adota, com destaque aqui também nos julgados desta Quarta Turma. 



    A indenização prevista no referido verbete sumular decorre da interpretação sistemática de normas consolidadas, especialmente do artigo 468 da CLT, que veda alterações contratuais prejudiciais ao empregado, além dos princípios da estabilidade financeira e da proteção da confiança legítima. 



    A Súmula nº 291 foi editada justamente para preservar o equilíbrio contratual diante da supressão abrupta de um componente remuneratório habitual. É importante ressaltar que a referida súmula permanece vigente e é reiteradamente aplicada pelo Tribunal Superior do Trabalho mesmo após a entrada em vigor da reforma trabalhista. 



    Ademais, a aplicação da Súmula nº 291 em contratos anteriores à reforma encontra amparo no princípio da segurança jurídica, bem como na vedação de retroatividade de normas prejudiciais ao trabalhador, prevista no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal. 



    A Reclamada tenta ainda traçar paralelo com a decisão do Supremo Tribunal Federal que declarou a inconstitucionalidade da Súmula nº 450 do TST, no julgamento da ADPF nº 501. A analogia não se sustenta, pois naquele julgamento tratava-se de norma sancionatória, com incidência automática de penalidade em hipótese não prevista legalmente. 



    No caso presente, a indenização possui natureza eminentemente reparatória, fundada em lesão patrimonial decorrente da perda abrupta de parcela remuneratória habitual, amparando-se no artigo 468 da Consolidação das Leis do Trabalho. O vínculo contratual do Reclamante teve início em 1980, sendo certo que, até janeiro de 2023, havia prestação de horas extraordinárias de forma reiterada e mensal, conforme comprovado pelas fichas financeiras juntadas aos autos e não impugnadas pela Reclamada. 



    E mesmo que a supressão das horas tenha ocorrido após a entrada em vigor da Lei nº 13.467/2017, a habitualidade da sobrejornada e a consequente expectativa legítima de manutenção da base remuneratória já estavam consolidadas. 



    Assim, o direito à indenização compensatória se configura como um direito adquirido, não podendo ser extirpado por norma superveniente, sob pena de violação ao artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    (...)



    Cumpre ressaltar que a indenização em questão tem como fundamento o prejuízo econômico resultante da alteração contratual unilateral imposta pela empregadora. A supressão da parcela habitual de horas extras representa, nesse contexto, alteração lesiva das condições contratuais, o que é vedado pelo artigo 468 da CLT, salvo se houver mútuo consentimento e ausência de prejuízo. 



    Nenhuma dessas condições restou comprovada. O argumento de que a supressão visava preservar a saúde do trabalhador e ampliar sua convivência familiar, conquanto louvável em tese, não afasta o dever de reparar os efeitos patrimoniais causados pela retirada abrupta de parcela salarial com a qual o empregado contava para a composição de seu sustento. Tal mudança, quando imposta unilateralmente, configura alteração contratual prejudicial, razão pela qual a reparação econômica se mostra juridicamente fundada.”



    12. O exame detido da fundamentação adotada na decisão impugnada evidencia a ausência da necessária relação de aderência entre o conteúdo do paradigma que se reputa violado e os fundamentos do ato reclamado, que se limitou à interpretação sistemática das normas trabalhistas. Ou seja, constata-se que em momento algum houve o afastamento do art. 8º, § 2º, da CLT, com redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017, tampouco menção a suposto vício de constitucionalidade da norma, mas a mera interpretação das normas aplicáveis ao caso concreto. 



    13. Registro que o ambiente capaz de ensejar a incidência do enunciado nº 10 da Súmula Vinculante é aquele em que o afastamento da norma decorre de incompatibilidade, explícita ou implícita, com o Texto Constitucional, circunstância que não se verifica na espécie. Em outras palavras, não há que se cogitar de ofensa à cláusula de reserva de plenário e, consequentemente, ao enunciado nº 10 da Súmula do STF, em casos de mera exegese hermenêutica, sem declaração, velada ou expressa, de inconstitucionalidade. Nesse sentido, confiram-se decisões proferidas por Ministros desta Corte em casos análogos ao presente, no âmbito de reclamações ajuizadas pela Empetur (ora reclamante):



    “RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. HORAS EXTRAS HABITUAIS. SÚMULA N. 291 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” 



    (Rcl nº 86.990/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 05/11/2025, p. 06/11/2025).



    “1. Empresa de Turismo de Pernambuco- Governador Eduardo Campos- Empetur S.A. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região inobservado, no processo n. 0000901-20.2024.5.06.0103, o enunciado vinculante n. 10 da Súmula deste Supremo Tribunal. 



    Argumenta que a partir da inclusão do § 2º no art. 8º da CLT, “Súmulas, Orientações Jurisprudenciais e outros enunciados de jurisprudência, da lavra do Tribunal Superior do Trabalho e dos Tribunais Regionais do Trabalho, não poderiam restringir (e modificar) direitos, tampouco constituir obrigações trabalhistas”. 



    Aduz, nesse sentido, que a previsão contida no texto do verbete n. 291 da Súmula do Tribunal Superior do Trabalho, que garante indenização compensatória de horas extras habituais suprimidas, não tem embasamento legal e, portanto, não pode ser aplicada após o advento da reforma trabalhista.



    (...)



    O reclamante alega que o órgão reclamado afastou a aplicação do § 2º do art. 8º da CLT, assim redigido:



    Art. 8º- As autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta de disposições legais ou contratuais, decidirão, conforme o caso, pela jurisprudência, por analogia, por equidade e outros princípios e normas gerais de direito, principalmente do direito do trabalho, e, ainda, de acordo com os usos e costumes, o direito comparado, mas sempre de maneira que nenhum interesse de classe ou particular prevaleça sobre o interesse público. 



    (...)



     § 2º Súmulas e outros enunciados de jurisprudência editados pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos Tribunais Regionais do Trabalho não poderão restringir direitos legalmente previstos nem criar obrigações que não estejam previstas em lei. (Grifei)



    Como se observa do preceito transcrito, desde a reforma trabalhista, súmulas e enunciados de jurisprudência editados pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos Tribunais Regionais não podem criar direitos e obrigações não previstas em lei. 



    Sucede que o acórdão reclamado não afastou a vigência da norma citada, mas apenas interpretou o arcabouço normativo incidente sobre a matéria. 



    Não se está aqui a defender a correção ou incorreção da solução jurídica adotada pelo órgão reclamado, mas apenas a destacar que não houve a declaração– nem sequer implícita– da inconstitucionalidade de preceito legal, mas mera interpretação de norma jurídica.



    Não havendo extrapolação dos limites da atividade hermenêutica, fica claro que não houve malferimento do enunciado vinculante n. 10. 



    3. Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação.”



    (Rcl nº 86.987/PE, Rel. Min. Nunes Marques, j. 1º/12/2025, p. 04/12/2025).



    14. Desse modo, não há como reconhecer a identidade da matéria constante do paradigma e a discussão trazida nesta reclamação. Sobre a necessária relação de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma apontado como contrariado, cito os seguintes precedentes:



    “RECLAMAÇÃO. ADVOGADO PÚBLICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO. ADI 2.652 e ADI 6.053. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A ausência de aderência estrita entre a matéria discutida no ato judicial impugnado e aquela analisada por este Tribunal nos processos paradigmas invocados torna inadmissível a reclamação constitucional.



    2. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 48.815-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).  



    “Agravo regimental na reclamação. ADI nº 1.842/RJ. Instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico. Decisão reclamada proferida nos autos de agravo de instrumento transitada em julgado. Incidência da Súmula nº 734/STF. Ausência de identidade entre o paradigma e a decisão proferida nos autos de interdito proibitório, a qual não debate a questão da instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico, ou, ainda, a autonomia municipal, não fazendo qualquer determinação acerca da transferência de titularidade dos serviços de saneamento básico. Reclamação constitucional usada como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido.



    1. Não se admite o uso da reclamação constitucional em face da coisa julgada incidente sobre o ato reclamado (art. 988, § 5º, I, do CPC, e Súmula nº 734/STF).



    2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.



    3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.



    4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).”



    (Rcl nº 53.982-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).



    15. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.



    1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.



    2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos acrescidos).  



    16. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    17. Consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023). 



    18. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator